Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748512-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Embargado: Jose Carlos de Araujo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda (Id. 55660261) contra o acórdão (Id. 55363165) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator